Tribunal: TJMT
Processo: 1033864-42.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033864-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA BRITO DE SOUZA - CPF: 922.997.681-49 (APELADO), CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 782.060.221-04 (ADVOGADO), RAQUEL LEAL DE SOUZA CONCEICAO - CPF: 819.911.341-34 (APELADO), ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.465.317/0001-91 (APELANTE), ROSANIA APARECIDA CARRIJO - CPF: 596.738.771-49 (ADVOGADO), CATIA DA SILVA SANTOS - CPF: 847.628.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE PONTOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONSUMIDOR – SENTENÇA QUE APONTA A REVELIA DA PARTE REQUERIDA – NÃO OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL DE 10% – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Considerando que o AR foi juntado aos autos em 30/10/2020, e que a parte requerida, ora apelante, possuía 15 (quinze) dias úteis para apresentar contestação, prazo que se findaria em 24/11/2020, tendo em vista os feriados de Finados (02/11/2020) e do Dia da Consciência Negra (20/11/2020), os quais constam na Portaria no. 1555-PRES, de 04 de dezembro de 2019, que estabeleceu o calendário forense do Poder Judiciário de Mato Grosso no ano de 2020, não há se falar em revelia, na medida em que a peça de defesa foi apresentada dentro do prazo legal (23/11/2020).

O percentual de 10% (dez por cento) de retenção, correspondente à cláusula penal, é suficiente a abranger os custos administrativos, comerciais e de marketing da parte requerida, haja vista que a empresa não pode atribuir ao consumidor obrigação inerente à sua atividade econômica. Acolhida a pretensão da apelante a fim de que seja aplicada a Cláusula VI, § 1o do contrato, que prevê a taxa de 10% (dez por cento), excluindo-se a multa compensatória de 17% (dezessete por cento) sobre o valor do contrato.

Em caso de rescisão de contrato, para efeitos de restituição de valores, a correção monetária das parcelas pagas incide a partir de cada desembolso, uma vez que visa apenas salvaguardar o poder aquisitivo da moeda, não constituindo em acréscimo ou penalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1033864-42.2019.8.11.0041

APELANTE:

ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA.

APELADAS:

RAQUEL LEAL DE SOUZA E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA.
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
– Juíza de Direito designada para o NAE, lançada nos autos da ação de nulidade de cláusula contratual c/c devolução dos valores pagos e danos morais ajuizada por
RAQUEL LEAL DE SOUZA
e
Outra
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte demandada, ora apelante,
“[...] ao ressarcimento, de forma simples, da quantia de R$ 9.728,00 (Nove mil, setecentos e vinte e oito reais), com juros de mora em 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da presente condenação e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo; DECLARAR a nulidade da cláusula V, §3o do contrato de id. 44166075”
(sic).

Ao final, por considerar que a parte autora sucumbiu minimamente dos pedidos, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários de sucumbência, estes fixados na ordem de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2o, do CPC.

Opostos embargos declaratórios pela parte requerida, estes foram rejeitados pela togada singular (Id 198277508).

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Da leitura da sentença, nota-se que houve decretação de revelia desta Apelante, mantida após decisão de Embargos de Declaração
” (sic).

Afirma que
“Como informado na sentença, o AR da citação da Apelante foi juntado aos autos em 30/10/2020 [...]”
(sic).

Salienta que
“Como mencionado em sentença, conforme disposto no Art. 231, I, do CPC, a data da juntada do AR aos autos é a data a ser considerada como início do prazo para contestar”
(sic).

Ressalta que “
o dia 30/10/2020 foi sexta-feira, dia da juntada do AR da citação da Apelante. Conforme o Art. 224, do CPC, este dia não será incluído na contagem do prazo para apresentação da contestação (15 dias úteis)
” (sic).

Defende que
“[...] o prazo para apresentação de contestação findou em 24/11/2020 e esta Apelante apresentou contestação em 23/11/2020”
(sic).

Sustenta que
“a data indicada pela Magistrada como sendo a do término do prazo para apresentação da defesa, 20/11/2020, é feriado estadual, como consta na PORTARIA N. 1555-PRES, apresentado em Id. Num. 114294008 dos autos”
(sic).

Assinala, ainda, que “
Como se vê em petição de contestação, a Apelante apresentou Reconvenção, aduzindo que não houve conduta culposa da Apelante que fundamente os pedidos formulados em exordial, sendo o pleito de rescisão desmotivado. Por conseguinte, pleiteou que a rescisão do contrato ocorresse mediante pagamento dos valores descritos nas Cláusulas V, §3o, e VI, §1o, do contrato
” (sic).

Registra que
“Da leitura da sentença, notório que não foi declarado o resultado final do julgamento da reconvenção apresentada. Contudo, houve análise do disposto na Cláusula V, §3o, decidindo-se pela declaração de nulidade desta cláusula. Mas sobre o pedido de aplicação da Cláusula VI, §1o, do contrato, nada restou decidido”
(sic).

Assevera que
“a Magistrada a quo nada manifestou sobre o ônus rescisório a ser suportado pelas Apeladas; nada menciona sobre a aplicação, ou não, da Cláusula VI, §1o, cláusula penal, ainda que expresso em reconvenção o pedido da Apelante para a aplicação desta penalidade”
(sic).

Destaca, por fim, que
“A sentença primeva determinou a aplicação de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, o que deve ser afastado”
(sic).

Pondera que
“Conforme Súmula 43 do STJ, a correção monetária incidirá a partir da data do efetivo prejuízo somente quanto se tratar de dívida por ato ilícito”
(sic).

Expõe que
“a Magistrada a quo observou a narrativa das partes, confrontando-as com as provas dos autos, e concluiu que as Apeladas não apresentaram provas mínimas de suas alegações. Aliás, concluiu que a narrativa da exordial é dissonante das provas dos autos. Não houve, a qualquer tempo, entendimento da Magistrada de que o presente caso trata de dívida por ato ilícito, não havendo sequer indicação de que data seria a do efetivo prejuízo”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de alterar a sentença
, “[...] para afastar o erro configurado com a declaração de revelia da apelante”
; “
[...] para que nesta, passe a constar a previsão de aplicação da Cláusula VI, §1o, do contrato”
;
“[...] para que seja afastado como termo inicial para o cálculo de correção monetária data do efetivo prejuízo”
(sic – Id. 198277510).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que
“[...] devido as cláusulas abusivas e regras estabelecidas pela Ré, Impõe-se a manutenção da sentença e a improcedência do pedido da apelante”
(sic).

Informam que
“O juiz de a quo, decretou a revelia da apelante, mantida após decisão de Embargos de Declaração, interposto pela apelante, que pede a reforma”
(sic).

Argumentam que
“[...] a Ré foi devidamente citada, por AR, carta de citação foi juntada ao processo em 30/10/2020, iniciando-se aí o prazo para contestar, consoante art. 231, I, do CPC”
(sic).

Esclarecem que a “
Nota-se, que a apelante, apesar de receber praticamente o valor avençada no contrato e mesmo sem as autoras ter desfrutados dos benefícios apresentados no programa de férias da ré, a apelante tenta de toda forma se desincumbir de ressarcir as apeladas pelas perdas de pagamentos já efetuados
” (sic).

Explanam que “
A exigência da perda das prestações é evidentemente iníqua, posto que coloca o consumidor em situação de enorme desvantagem, aniquilando o princípio da boa-fé que rege os contratos
” (sic).

Informam que
“Com fundamento no princípio da boa-fé, que se constitui em pauta genérica para estabelecer programas de ação para o intérprete, o Código do Consumidor prevê de forma específica a nulidade das cláusulas que importem no abuso de direito e ainda, mais especificamente, no artigo 53, que expressamente considera nula a cláusula que determina a perda das parcelas pagas nos contratos de compra e venda [...]”
(sic).

Ao final, pedem pela negativa ao provimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos (Id. 198277514).

Custas recolhidas, conforme Id. 198570174.

Na peça Id. 203599690, a parte
recorrente
se opõe ao julgamento virtual e pede sua transferência ao plenário por videoconferência para fins de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

O cerne posto em debate é verificar primeiramente se houve revelia da parte requerida e se esta possui direito à retenção de valores a título de cláusula penal.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão do caso.

Na origem,
Raquel Leal de Souza
e
Fabiana Brito de Souza

ajuizaram
ação de nulidade de cláusula contratual c/c devolução dos valores pagos e danos morais

em desfavor da
Roma Empreendimentos e Turismo Ltda.
,
relatando, em síntese, que firmaram contrato de cessão de direitos de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado com a parte requerida apelante em 16/02/2015, mediante pagamento inicial de R$256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais) e saldo remanescente de R$9.472,00 (nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais), a ser quitado em 37 (trinta e sete) parcelas.

No entanto, apesar da quase quitação do contrato, nunca puderam usufruir dos direitos contratuais devido à falta de pontos suficientes para fazer reservas no sistema/hotel.

À vista disso, as autoras promovem a ação originária, buscando, ao final, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), a restituição dos valores pagos integralmente, e a declaração de nulidade de uma cláusula contratual considerada abusiva, que previa a restituição de 17% (dezessete por cento) do montante pago, com o restante retido a título de penalidade convencional e custos de celebração do contrato.

Por meio do despacho de Id. 198277472, foi deferido os benefícios da justiça gratuita em favor das autoras, bem como designada audiência preliminar de tentativa de conciliação, a qual, no entanto, não se realizou, em razão da suspensão de todas as audiências designadas entre os dias 17/03/2020 e 20/04/2020, conforme certificado no Id. 198277475.

Regularmente citada, a parte requerida apelante ofertou contestação no Id. 198277483, aduzindo, em suma, que as autoras recorridas contrataram um plano de férias da modalidade 100.000 (cem mil) pontos, conversíveis em diárias de hospedagem nos hotéis do Grupo diRoma, pelo valor de R$9.728,00 (nove mil, setecentos e vinte e oito reais), cujo montante foi integralmente quitado. Alegou que caso exista o interesse de utilizar os pontos em hotéis distintos aos do Grupo diRoma, é possível fazê-lo por meio dos serviços ofertados pela empresa RCI Brasil Ltda., sendo necessário, contudo, formalizar contrato distinto, o que foi feito pelas autoras. Arguiu, no mais, que as autoras não formalizaram pedido de solicitação de uso de pontos.

No mesmo ato, ainda apresentou pedido reconvencional, visando à condenação das autoras recorridas
“a arcarem com o ônus da rescisão contratual, na importância de R$ 2.626,56 (Dois mil, seiscentos e vinte e seis reais, e cinquenta e seis centavos), em razão das despesas administrativas, comerciais e de marketing, e multa da cláusula penal, previstas nas Cláusulas V, §3o; e VI, §1 do contrato formalizado com a Requerida”
(sic).

Após devida instrução do feito, mediante impugnação e especificação de provas, a Magistrada singular julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida apelante “[...]
ao ressarcimento, de forma simples, da quantia de R$ 9.728,00 (Nove mil, setecentos e vinte e oito reais), com juros de mora em 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da presente condenação e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo”
(sic),
e declarou a nulidade da Cláusula V, §3o do contrato de Id. 44166075, além das custas e honorários advocatícios.

Ademais, a sentença proferida no juízo
a quo
decretou à revelia da ora apelante nos seguintes termos:

“(...) Em relação ao pedido de decretação da revelia, razão assiste às autoras, mas não pelas razões adotadas por elas, tendo em vista que o despacho ao qual elas fazem menção, que supostamente teria dado a ré como citada, apenas determina a citação e intimação da ré para apresentação de contestação.

Por outro lado, o AR da carta de citação foi juntado ao processo em 30/10/2020, iniciando-se aí o prazo para contestar, consoante art. 231, I, do CPC, senão vejamos:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio; [...]

Considerando-se que a contestação foi apresentada em 23/11/2020, o prazo para apresentação da contestação se esvaiu em 20/11/2020, mesmo considerando a existência de feriado nacional de Finados em 02/11/2020.

Portanto, a ré ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA há de ser declarada REVEL.”
(
Id. 198277502)

Inicialmente a apelante discorre sobre a ocorrência de erro material na sentença que a declarou revel, sob o argumento de que o prazo para juntada da contestação findaria em 24/11/2020, ao passo que o juízo
a quo
considerou o prazo encerrado em 20/11/2020.

Pois bem. Salienta-se que, para dirimir qualquer confusão quanto ao início do prazo, têm-se que o artigo 231, inciso I, do CPC prevê apenas o que é “dia do começo” do prazo quando a citação ou intimação for pelo correio.

Quanto à

forma de contagem
do prazo, a regra está contida no artigo 224 do mesmo
C
ódex
. Essa distinção é essencial para que não haja dubiedade na contagem dos prazos. Senão, vejamos:

“Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.”

“Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;”

In casu
, conforme se infere do Id. 198277481, o AR foi juntado aos autos em
30/10/2020
. Considerando que a requerida apelante possuía 15 (quinze) dias úteis para apresentar contestação, entendo que o prazo se findou em
24/11/2020
, tendo em vista os feriados de 02/11/2020 (Finados) e 20/11/2020 (Dia da Consciência Negra), feriados estes presentes na Portaria no. 1555-PRES, de 04 de dezembro de 2019, que estabeleceu o calendário forense do Poder Judiciário de Mato Grosso no ano de 2020.

Conforme demonstrado nos autos, a requerida apelante apresentou contestação em
23/11/2020
(Id. 198277483), sendo assim, entendo que
não há o que se falar em revelia
.

Quanto ao pleito de reconvenção, a requerida apelante assevera que não houve conduta culposa e que por isso seria o pleito de rescisão desmotivado. Por isso, defendeu que a rescisão do contrato ocorresse mediante pagamento dos valores descritos nas Cláusulas V, §3o, e VI, §1o, do contrato.

Quanto a este tema, o juízo
a quo
decidiu da seguinte maneira:

“(...) Sobre o pedido de declaração de nulidade da cláusula consistente na restituição de apenas 17% da importância paga, de modo que o remanescente ficaria retido a título de pena convencional e custos para a celebração do contrato, necessário tecer algumas ponderações a respeito.

Primeiramente, registre-se que a interpretação atribuída pelas autoras à cláusula contratual V, §3o parece-me equivocada, porquanto cláusula em questão prevê justamente o contrário, que o percentual de 17% ficará retido para fins de ressarcimento com custos administrativos do contrato, enquanto o restante do valor será restituído ao cessionário.

Senão vejamos:

‘Clausula 5a (denominada: do prazo e do término deste contrato), §3o: "Em qualquer hipótese de término por ato de responsabilidade do Cessionário, exceto o descrito nos itens "iii" e "v" do §2o, fica assegurado a Cedente o direito de retenção do valor que corresponder a (17%) (dezessete por cento) do preço total deste Contrato, a título de compensação pelos custos administrativos, comerciais, de marketing e outros incorridos para a celebração do mesmo. Se o cessionário ainda não tiver pagado este valor, deverá promover o respectivo pagamento à Cedente’.

Feito este esclarecimento preliminar, mas de suma importância para entender a extensão da multa pela rescisão contratual, urge consignar que contrato celebrado entre as partes, que, frise-se, possui natureza de contrato de adesão, não esclarece o motivo da cobrança do percentual de 17% sobre os valores pagos pelo cessionário a título de compensação pelos custos administrativos, comerciais, de marketing e outros incorridos para a celebração do contrato, uma vez que não especifica e comprova os gastos efetuados a tais títulos, o que viola o disposto no art. 46, do CDC, in verbis:

‘Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.’

Além disso, a referida cláusula coloca o consumidor em desvantagem excessiva ao transferir para ele os custos administrativos do contrato, quando, em verdade, tais custos são inerentes à própria atividade empresarial.

Dessarte, a cláusula V, §3o do contrato de id. 44166075 deve ser declarada nula, devido à sua abusividade, devendo as consumidoras serem ressarcidas do valor pago em sua integralidade, de forma simples, porquanto não se vislumbrou má-fé da requerida.”

Vislumbro que o percentual de retenção estipulado na Cláusula V, § 3o, revela-se
excessivo
e
desproporcional
, colocando o consumidor em posição de desvantagem, consoante previsão do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Diante disso, não merece qualquer reparo a sentença no tocante ao reconhecimento da nulidade da Cláusula V, §3o, em razão de sua abusividade.

Por outro lado, a fim de se evitar enriquecimento ilícito da parte adversa,
deve ser acolhida a pretensão da requerida apelante no que tange apenas à
Cláusula VI, § 1o do contrato
, que prevê a taxa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em razão da dissolução unilateral do mesmo. Vejamos:

“
Cláusula VI –
§1o. O descumprimento de qualquer uma das cláusulas e condições previstas no presente Contrato imporá à parte infratora o pagamento de uma multa de
10% (dez porcento)
do valor atribuído ao presente instrumento, a título de cláusula penal. O pagamento da multa não exonera o dever de indenização por danos e prejuízos causados à parte inocente, e não elide a obrigação da parte infratora de adimplir com seu dever de não cumprimento, bem como com as demais obrigações contratuais.”

E, no caso concreto, o percentual de 10% (dez por cento) se mostra suficiente a abranger os custos administrativos, comerciais e de marketing da requerida apelante, haja vista que a empresa não pode atribuir ao consumidor obrigação inerente à sua atividade econômica.

Nesse sentido, inclusive, é entendimento deste Sodalício em caso absolutamente análogo, inclusive envolvendo a mesma parte recorrente –
Roma Empreendimentos e Turismo Ltda.
, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS E REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE PONTOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONSUMIDOR -APLICAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA DE 17% - PRETENDIDA APLICAÇÃO APENAS DE CLÁUSULA PENAL DE 10% – ACOLHIMENTO - DANO MORAL – AUSÊNCIA DE CULPA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O percentual de 10% de retenção (cláusula penal) é suficiente a abranger os custos administrativos, comerciais e de marketing da apelada, haja vista que a empresa não pode atribuir ao consumidor obrigação inerente à sua atividade econômica.
Portanto, deve ser acolhida a pretensão do recorrente a fim de que seja aplicada a cláusula VI, § 1o do contrato, que prevê a taxa de 10%, excluindo-se a multa compensatória de 17% sobre o valor do contrato.

No caso, não há se falar em indenização por danos morais, haja vista que o apelante deu causa à resilição do contrato, bem como não há nos autos qualquer prova de ilicitude praticada pela apelada.”
(N.U 0000496-81.2017.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023) (grifei)

Por fim, em suas razões, a requerida apelante pugna para que seja afastado como termo inicial para o cálculo de correção monetária a data do efetivo prejuízo, tendo em vista que a dívida não decorre de ato ilícito
.

Eis o trecho da sentença que importa neste momento:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos vertidos na petição inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, para o fim de CONDENAR a ré ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA. ao ressarcimento, de forma simples, da quantia de R$ 9.728,00 (Nove mil, setecentos e vinte e oito reais), com juros de mora em 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da presente condenação
e

correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo
; DECLARAR a nulidade da cláusula V, §3o do contrato de id. 44166075.”
(grifei)

Entendo que o juízo
a quo
não agiu assertivamente ao determinar o termo inicial da correção monetária.

Isto porque, em caso de
rescisão de contrato
, para efeitos de restituição, a correção monetária das parcelas pagas incide a partir de cada desembolso, uma vez que visa apenas salvaguardar o poder aquisitivo da moeda, não constituindo em acréscimo ou penalidade.

Vejamos decisão desta Câmara neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – MULTA CONTRATUAL ESTIPULADA EM 10% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO – ABUSIVIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – TEMA 1002 STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato do promitente comprador desistir do contrato não quer dizer que se sujeita à aplicação de valores abusivos e onerosas multas contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito da vendedora.

A rescisão contratual por culpa dos compradores autoriza a retenção de parte dos valores pagos para arcar com as despesas administrativas realizadas pela promitente vendedora, cujo percentual aplicável de 20% sobre o valor pago deve ser mantido, até mesmo porque não comprovada nenhuma perda havida com a não consecução do negócio, tampouco há demonstração de qualquer impedimento na revenda do bem imóvel, ou, ainda, algum aumento de despesas com a resolução da avença.

A cláusula penal por inadimplemento que prevê a retenção de 10% sobre o valor total do contrato de compra e venda é abusiva, pois coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem.

A correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso
, e os juros de mora deste valor devem incidir a partir do trânsito em julgado, consoante o Tema 1002 STJ.”
(N.U 1000881-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022) (grifei)

Assim, tem-se que a devolução das quantias adimplidas pelas autoras apeladas mostra-se devida, sob pena de enriquecimento sem causa da requerida apelante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença, tão somente para se afastar à revelia da requerida apelante em razão da apresentação da contestação dentro do prazo recursal, bem como para aplicar ao caso concreto, em razão da rescisão unilateral do contrato, a Cláusula VI, § 1o, que prevê a retenção da taxa de 10% (dez por cento) sobre o valor, e determino que o termo inicial para cálculo de correção monetária, incida a partir de cada desembolso, mantendo-se a sentença de origem nos demais termos.

Diante do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários sucumbenciais recursais (STJ. AgInt nos EDcl no REsp no 1.357.561/MG - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 3a Turma - DJe 19-4-2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024